Tribunal: TJMT
Processo: 1027186-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR N. 1027186-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar, inaudita altera pars, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n. 1000826-52.2020.8.11.0090, no qual se insurge contra a decisão que revogou a prisão preventiva de Gustavo Duarte de Campos, impondo-lhe medidas cautelares diversas.
Em suas razões, assevera que o requerido responde pelo crime tipificado no art. 121, §2o, II e VI, §2o -A, I e II, na forma do art. 18, I (segunda parte), combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal, ocorrido em 9-11-2020, cometido contra sua companheira.
Aduz que, em 16-12-2020, o juiz de primeiro grau concedeu a ele liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, “fundamentando, em síntese, que o réu se apresentou espontaneamente às autoridades, bem como comprovou possuir endereço fixo e fonte de renda lícita, alegando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão bastam para acautelar a instrução e a aplicação da lei penal” (sic).
Invocando o poder geral de cautela, defende o cabimento da cautelar para atribuir o efeito ativo almejado, pois, “a eficácia da decisão de mérito dos recursos em sentido estrito não pode ficar à mercê do prazo estendido para o seu processamento” (sic).
Argumenta que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial “além de demonstrarem a periculosidade concreta do increpado, evidenciam a acentuada propensão à prática de crimes (reiteração delituosa), sendo imperiosa a decretação da prisão cautelar para prevenir a reprodução de novos crimes, garantindo-se a ordem pública”, e que “as medidas cautelares diversas da prisão impostas são insuficientes/ineficazes para acautelar a vítima” (sic).
Assevera que “crimes dessa natureza geram uma sensação de insegurança que acomete toda a coletividade, a qual, certamente, fica rendida a uma inversão de valores, surgindo, assim, comoção da ordem pública” (sic)
Aduz ainda que, “crimes dessa natureza geram uma sensação de insegurança que acomete toda a coletividade, a qual certamente, fica rendida a uma inversão de calores, surgindo, assim, comoção da ordem pública” (sic).
Afirma que “tratando-se de crime contra vida, praticado pelo requerido, é imperiosa a imediata imposição da medida cautelar extrema” (sic).
A liminar foi deferida no plantão judiciário (Id. 71524497).
Contra a decisão, o requerido interpôs agravo interno (Id. 71583959).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da cautelar (Id. 72497950).
É o necessário.
Decido.
Apesar de o feito se encontrar apto para julgamento, esclareço que a suspensão dos prazos processuais no período de 20-12-2020 a 20-1-2021, reclama deste relator avaliar os fundamentos que amparam o efeito ativo concedido em sede de liminar.
No caso sub examine, ao oferecer denúncia em desfavor do requerido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão cautelar, que, em 13-11-2020, foi deferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que ele se encontrava foragido, verbis:
[...]
Pari passu, na situação em apreço, quanto ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para garantir a aplicação da lei penal. Explica-se:
O representado fugiu do local dos fatos e até a presente data não se apresentou espontaneamente à Autoridade Policial, razão por que é de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal – acaso condenado.
Notadamente, presente está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, Acolho a Representação Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS (Id. 71550485).
Em 19-11-2020, ou seja, poucos dias depois, o requerido se apresentou espontaneamente, oportunidade em que a ordem de prisão foi cumprida.
Em seguida, a defesa requereu a revogação do cárcere, que foi deferida, uma vez que cessados os motivos ensejadores da constrição cautelar:
Perlustrando os autos se verifica que a ordem de prisão do réu se deu para assegurar a aplicação da lei penal, já que este empreendeu fuga do local dos fatos logo após cometer a infração.
Neste particular, observa-se que o réu se apresentou espontaneamente às Autoridades, bem como comprovou possuir endereço fixo e fonte de renda lícita, motivo pelo qual, é de se pressupor, neste momento, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão bastam para acautelar a instrução e a aplicação da lei penal.
Portanto, desapareceu o pressuposto do periculum libertatis, e, sendo a prisão preventiva medida excepcional, é de rigor a concessão de liberdade provisória.
Contudo, reputa-se necessária a aplicação ao caso em voga de algumas medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, concedo liberdade provisória a Gustavo Duarte de Campos, devidamente qualificado nos autos, aplicando, contudo, as seguintes condições abaixo transcritas (artigo 319 do CPP), sob pena de revigoramento da ordem de prisão:
a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b) Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e congêneres;
c) Respeitar as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida; (autos n. 1000827.37.2020.811.0090);
d) Não mudar de residência sem comunicar ao Juízo;
e) Monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, devendo ser disponibilizado para a ofendida o devido botão do pânico (Id. 71550485).
O decisum foi impugnado pelo MP, que aviou recurso em sentido estrito.
Não obstante os argumentos sustentados, não identifico plausibilidade do direito invocado, pois como restou demonstrado, a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a apresentação espontânea do requerido que, inclusive comprovou residir no local dos fatos.
Apesar de os crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar apresentarem especial gravidade, ao confrontar a documentação que instrui os autos não identifico elementos diferenciados que recomendem a prisão cautelar para proteção da ordem pública.
Não há provas demonstrando que o requerido seja indivíduo perigo ou que, em liberdade, voltará a delinquir, especialmente porque não há outros registros criminais que pesam contra ele.
Tampouco há base empírica que permita concluir que ele novamente atentará contra a vítima.
Diante do contexto delineado, a integridade da ofendida pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.
A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).
[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).
Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).
Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação.
Como dito alhures, a constrição cautelar foi estabelecida para assegurar a aplicação a lei penal, uma vez que o requerido, depois de cometer o crime, se evadiu do distrito da culpa.
Depois que se apresentou perante as autoridades, ele foi citado, inclusive já apresentou resposta à acusação.
Além disso, não há indícios que ele, de qualquer outra forma, tenha se esquivado de responder pelo crime em tese cometido.
Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas diante da possível demora da análise do recuso em sentido estrito aviado perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.
À vista do exposto, de ofício, revogo a decisão encartada no Id. 71524497 - Pág. 1-6, e, de consequência, reestabeleço os efeitos da decisão prolatada nos autos n. 1000826-52.2020.8.11.0090, que substituiu a prisão cautelar de Gustavo Duarte de Campos por medidas cautelares alternativas.
Delego ao juízo de primeiro grau, ou juiz plantonista, a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Após as comunicações necessárias, retornem-se conclusos para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.